Tribunal: TJES
Processo: 5008992-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008992-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: AILTON JOSE VIEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008992-53.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: AILTON JOSE VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ("GOLPE DA CESTA BÁSICA"). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de descontos previdenciários e fixou indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O consumidor alega ter sido vítima de fraude ("golpe da cesta básica"), tendo sua biometria facial colhida sob pretexto de cadastro para fins sociais, sem jamais ter recebido o valor do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) houve falha na prestação do serviço e responsabilidade do banco pela fraude; (iii) a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) o montante fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia é dirimível por prova documental, sendo a oitiva pessoal e ofícios a terceiros medidas inócuas para comprovar a higidez da contratação bancária.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

A fraude é evidenciada pela divergência de dados cadastrais (estado civil e endereço), pelo uso de "selfie" obtida mediante ardil e pela ausência de prova de que o crédito foi disponibilizado em conta de titularidade do autor.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, uma vez que a fraude de terceiros configura engano justificável, não restando demonstrada a má-fé específica da instituição financeira necessária para a dobra do art. 42 do CDC.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a repetição do indébito de forma simples.

Tese de julgamento:
"A contratação de empréstimo consignado mediante fraude de biometria facial ('golpe da cesta básica') enseja a nulidade do negócio jurídico por ausência de consentimento hígido. Inexistindo prova de má-fé da instituição financeira em casos de fraude perpetrada por terceiros, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal de 1988, art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII; 14 e 42.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 370, 373 e 487, I.

Código Civil (CC), arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479.

TJES, Turmas Recursais, Enunciados 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO C6 S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
AILTON JOSE VIEIRA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16348504):

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado averbado sob o nº 90143367857 e a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados. Ante o reconhecimento da fraude e do direito que funda o pedido, assim como os graves e contínuos danos de difícil reparação à pessoa do autor, privando-o de parte dos parcos proventos que permitem a sua sobrevivência, concedo a tutela de urgência para determinar a IMEDIATA expedição de ofício do INSS, por e-mail, visando o imediato cumprimento; b) condenar o requerido a restituir ao requerente os valores descontados de seus benefícios previdenciários, fundados no mencionado contrato, em dobro, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). 29. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 30. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Em sede recursal (ID 16348507), a parte recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito sustenta, em síntese, regularidade na contratação do empréstimo e postula pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Subsidiariamente, em caso contrário, pugna pelo afastamento da restituição em dobro e a redução do quantum indenizatório, requerendo, por fim, pela compensação dos valores.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16348510), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Preliminar – Cerceamento de Defesa

O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a necessidade da fase de instrução e o indeferimento do pedido de depoimento pessoal da parte autora e expedição de ofício ao banco BMG, alegando que tais provas seriam imprescindíveis para comprovar a regularidade da contratação e transferência de valores.

A preliminar não merece acolhida.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso concreto, a controvérsia cinge-se à autenticidade da contratação e à efetiva liberação dos valores, matérias que se resolvem, essencialmente, por prova documental.

A prova testemunhal, nesse contexto, mostra-se inócua para comprovar a existência ou inexistência de contratação bancária, bem como a efetiva disponibilização de valores, que demandam análise técnica e documental.

Ademais, observa-se que o próprio autor, embora tenha requerido expedição de ofício ao Banco BMG na inicial, não reiterou tal pedido em audiência de conciliação, momento oportuno para delimitação probatória, operando-se a preclusão consumativa.

Não há, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Superada tal questão, passa-se à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

A controvérsia recursal reside em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre as partes, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Assim, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Ainda, conforme Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

Neste sentido, embora o banco tenha juntado aos autos instrumentos contratuais, a análise do conjunto probatório revela que tais documentos, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a alegação de fraude.

Isso porque, em casos de contratação impugnada pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar não apenas a existência formal do contrato, mas, sobretudo, a autenticidade da manifestação de vontade, a regularidade da contratação e,
de maneira especial, a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

Desta forma, com acerto, o Magistrado sentenciante reconheceu que o
iter
contratual do empréstimo consignado (Contrato nº 90143367857 – ID 16348493) foi viciado por fraude e, consequentemente, por não possuir conta no banco BMG, o autor nunca recebeu qualquer quantia proveniente do empréstimo realizado.

O autor esclarece, em réplica e contrarrazões, que a “
selfie
” apresentada pelo banco como prova de biometria foi obtida por terceiros (duas mulheres) que, sob o pretexto de realizar um cadastro para a entrega das cestas, fotografaram seu rosto e documentos.

Com isso, os documentos juntados pela instituição financeira não demonstram, de forma inequívoca, a liberação dos valores em favor do autor. Neste ponto, convém destacar que, do próprio extrato do INSS de id n° 16348426, é possível observar que o autor recebe seu benefício previdenciário no Banco do Brasil, indicando ser aquela a sua conta bancária principal.

Não fosse só isso, é importante relevar ainda graves divergências de dados no contrato apresentado: o contrato bancário lista o autor como solteiro (ID 16348493, pág. 3) e informa número de telefone e endereço desconhecidos. Todavia, na inicial e procuração, o autor comprova ser casado e residir em endereço diverso, conforme comprovante no ID 16348432.

Ademais, o requerido não apresentou provas mínimas de uma contratação hígida, como áudios ou gravações do momento da aceitação das cláusulas, prova esta de fácil produção que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).

A instituição financeira falhou em seu dever de vigilância, permitindo que seus sistemas fossem utilizados para a consecução do “golpe da Cesta Básica”.

Este agir ilícito viola o dever de segurança e cautela, infringindo o disposto no art. 14 do CDC, em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Tal cenário afronta os deveres de boa-fé e transparência, impondo-se a declaração de nulidade do negócio jurídico e a reparação dos danos.

Diante desse cenário, conclui-se pela ocorrência de fraude, caracterizando falha na prestação do serviço.

Em decorrência disso, acerca da condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro em razão de configuração de má-fé, ouso divergir do Magistrado Sentenciante. Explico.

Muito embora tenha restado configurada a falha na prestação do serviço, entendo que não há elementos nos autos que indiquem má-fé da instituição financeira. Ao revés, a situação evidencia hipótese de fraude perpetrada por terceiros, da qual também foi vítima o banco.

Nessas circunstâncias, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a presença de engano justificável.

Isto posto, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos ao autor de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros legais.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidor, que teve que suportar diversos descontos indevidos por conta de fraude, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para minorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as partes requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao pleito de compensação de valores, este não merece acolhimento. O banco não comprovou o efetivo proveito econômico pela parte autora. O autor afirma categoricamente que não possui conta no banco destinatário (BMG) descrito no documento acostado pelo requerido (ID 16348497) e que não recebeu qualquer valor.

Não havendo prova de que a quantia ingressou na esfera patrimonial do recorrido para seu usufruto, não há o que ser compensado, sob pena de premiar a falha de segurança da instituição financeira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples
, mantendo-se intocado o restante da Sentença. DEIXO de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)